Tribunal: TJMT
Processo: 1066880-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066880-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIMAR BARBOSA LOPES - CPF: 779.695.371-20 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1066880-05.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jocimar Barbosa Lopes

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$293,97, vencido em 16/05/2019 e disponibilizado em 16/09/2019, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou o plano de telefonia fixa: no 65 3641 9877, Contrato no 0000005055726748, junto à requerida desde 22/03/2019, diversamente do afirmado por ele na inicial. Ademais, o terminal fixo fora CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA 16/07/2019, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 293,97.

3. Da análise dos autos, em que pese o autor negar a existência de relação jurídica, verifico que a empresa de telefonia acostou as faturas telefônicas em defesa, sendo que o endereço que consta na fatura é o mesmo endereço informado na inicial como o sendo de residência do autor.

4. Cabe ressaltar que, de fato, a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone fixo, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

5. Se restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Na espécie, não obstante as alegações da autora, a empresa de reclamada provou a relação jurídica existente
por meio da juntada de fatura de titularidade do nome e no mesmo endereço da exordial.
Com efeito, as telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, por exemplo
relatório de ligações são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito
, cabendo ao requerente comprovar mediante provas concretas a invalidade destas informações, certo que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado”.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para
CONDENAR
, a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada a quantia de R$293,97 (Duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023